Tribunal: TCU
Processo: 032.490/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 004.876/2014-8 - Acórdão AC-14121/2019-1C, item 9.4

Inteiro teor:
Acórdão 2661/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do Regimento Interno, por unanimidade, em expedir certificado de quitação ao Sr. Flávio André Pereira Moura, ante o recolhimento integral da multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que lhe foi cominada mediante o subitem 9.4 do Acórdão 14121/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 3), com parcelamento autorizado pelo Relator à peça 13, conforme os respectivos comprovantes de recolhimento acostados aos autos e os pronunciamentos da unidade instrutiva e do Ministério Público/TCU às peças 31 a 33. 1. Processo TC- Processo 032.490/2023-2 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Flávio André Pereira Moura (XXX.397.833-XX). 1.2. Interessado: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Unidade Nacional (03.087.543/0001-86). 1.3. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Piauí. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.